Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729735-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NBR COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NBR COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA contra decisão de ID 201592900 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que sua atividade econômica envolve a venda em atacado de fios, cabos e acessórios para celular e computador; que está sujeita ao pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; que sofreu inspeção, na qual se verificou divergência entre a quantidade de produtos descrita na nota fiscal e a quantidade efetiva de mercadorias; que a inspeção gerou o auto de infração n. 9052/2024; que há divergência quanto ao arbitramento da base de cálculo; que houve erro na contagem e na precificação da mercadorias; que o auto de infração padece de defeito de fundamentação na verificação da ocorrência do fato gerador; que foi utilizada base de cálculo equivocada para cálculo, porquanto utilizado preço de varejo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração n. 9052/2024, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 61722659). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Com base nessa construção doutrinária e jurisprudencial, a verificação do alegado equívoco na precificação e na contagem da mercadoria apreendida constituem questão que dependem da adequada instrução probatória. O quantitativo das mercadorias encontradas de modo irregular e a afirmada interpretação equivocada da Lei Distrital n. 1.254/1996, com extensão da imputação de irregularidade a todas as mercadorias existentes, pressupõem o exercício do contraditório e a dilação probatória. De igual modo, a utilização inadequada de base de cálculo aplicação da sanção não é questão que se soluciona a partir de provas unilateralmente produzidas. A parte agravante afirma que a utilização de valores referentes a vendas no varejo não reflete a realidade, uma vez que atua no ramo de atacado. Deve-se, contudo, assegurar à autoridade fazendária o exercício do contraditório, para manifestação sobre a irregularidade suscitada. Cabe ressaltar, por fim, que não se vislumbra a natureza confiscatória da multa imposta, a justificar sua imediata suspensão, porquanto fixada em valor equivalente ao produto. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar pleiteado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora